Tribunal: TJMT
Processo: 1010006-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010006-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXANDRO DE JESUS DA SILVA - CPF: 070.956.381-79 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010006-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRO DE JESUS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E OFENSAS A POLICIAIS PENAIS. REGULARIDADE DO PAD. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que homologou falta grave reconhecida em procedimento administrativo disciplinar, determinando a alteração da data-base para concessão de benefícios, a perda de 1/6 dos dias remidos e o indeferimento do livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a falta da audiência de justificação judicial acarreta nulidade na homologação da falta grave; (ii) as provas constantes no PAD são suficientes para reconhecimento da infração disciplinar; e (iii) se é possível afastar a penalidade imposta.

III. Razões de decidir

A audiência de justificação judicial é desnecessária quando o apenado é assistido por advogado e assegurado o contraditório e a ampla defesa no âmbito do PAD.

A prova testemunhal, especialmente as declarações dos agentes públicos, revestidas de presunção de veracidade, revela a prática de falta grave por desobediência e ofensas verbais.

A existência de provas justifica a homologação da infração disciplinar e a imposição das sanções previstas na LEP, inclusive a alteração da data-base, a perda dos dias remidos e o indeferimento do livramento condicional, por falta do requisito subjetivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de execução penal desprovido.

Tese de julgamento: "1. É prescindível a audiência de justificação judicial quando o apenado foi assistido por advogado no PAD, com contraditório e ampla defesa garantidos. 2. A palavra dos agentes penitenciários goza de presunção de veracidade e é suficiente para a configuração da falta grave. 3. O cometimento de falta disciplinar grave enseja a alteração da data-base, a perda de até 1/3 dos dias remidos e o indeferimento do livramento condicional, por descumprimento do requisito subjetivo”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II; 50, VI; 57; 127; CP, art. 83, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/10/2021; STJ, AgRg no HC 908.631/SP, DJe 6/11/2024; STJ, REsp 2.113.333/MG, DJe 25/2/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010006-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRO DE JESUS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal interposto por Alexandro de Jesus da Silva, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, no executivo de pena n.
0000368-95.2017.8.11.0045.

Em suas razões, assevera que: 1)
“a
defesa solicitou a designação da audiência de justificativa. Em decisão de ofício, a juíza a quo reconheceu a falta grave e aplicou a regressão de regime para o fechado
”, o que enseja nulidade; 2) deve ser absolvido da falta grave reconhecida no PAD instaurado pela unidade prisional, pois “
as vítimas não apresentaram provas conclusivas que sustentassem suas alegações. Ademais, não há nos autos comprovação por meio de monitoramento audiovisual ou outra prova robusta, contando apenas com os depoimentos dos policiais, que se consideram vítimas
”; 3) “
a defesa trouxe prova testemunhal, na qual o réu Eliel Rodrigues declarou em audiência que, em nenhum momento, o acusado proferiu palavras de xingamento contra os policiais. O que ocorreu, de fato, foi que, sob pressão para entrar, Alexandre bateu à porta com força de forma inadvertida, resultado da pressão psicológica exercida pelos policiais. Não satisfeitos, os policiais penais consideraram a situação negativa, o que culminou no procedimento disciplinar
”; 4) pode ser aplicada “
outra sanção, conforme previsto nos artigos 53, devendo-se observar o Art. 57 da Lei de Execuções Penais (LEP), que dispõe: "Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
” (Id. 278147890 - pág. 42-45)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 278147890 - pág. 48-50).

Juízo de retratação no Id. 278147890 - pág. 51.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id. 256964687 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010006-95.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU registra que o agravante cumpre pena
unificada de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)

Autos n. 0003885-45.2016.8.11.0045 – pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, e 75 (setenta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 157, §2o, incisos I e II, por cinco vezes, na forma do artigo 29 e 71, e aos artigos 311 e 329, todos do Código Penal – data do fato: 17-6-2026 – trânsito em julgado: 9-7-2018;

b)

Autos n. 0002352-51.2016.8.11.0045 – pena de 1 ano (um) e 8 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006 – data do fato: 30-3-2026 – trânsito em julgado: 19-2-2018.

Consta ainda que ele respondeu ao PAD n. 35/2024, pelo seguinte fato:

Na data de 22/11;2024, por volta das 10:30, ao final do atendimento da Defensoria Pública, ao retornar os recuperandos para o raio azul, na ala 5, o preso Alexandre de Jesus da Silva, ao entrar na ala bateu a bigorna com muita força, o policial penal Higino Filho pediu para que o recluso não batesse a bigorna com tanta força assim, momento em que o recuperando desferiu palavras de baixo calão contra o policial.

Após os trâmites legais, o Conselho Disciplinar concluiu que,
“foram juntadas provas suficientes para imputar ao acusado a prática de infração de natureza grave prevista no art. 50, VI c/c 39, II, da LEP, pelo desrespeito aos policiais”.

O diretor da Penitenciária de Água Boa acolheu o relatório,
“considerando culpado o reeducando Alexandro de Jesus da Silva (Mat. 40005) da imputação prevista no art. 50, VI, c/c 39, II, da LEP
”
(SEEU – mov. 267.1).

Em 7-3-2025, o juízo homologou a infração disciplinar, mediante os fundamentos transcritos:

[...]

Em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
o Juízo deixa de realizar audiência de justificação, haja vista o procedimento administrativo disciplinar ter garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa, estando, inclusive, o reeducando acompanhado pelo advogado constituído neste executivo de pena
.

[...]

No caso dos autos, instaurado procedimento administrativo disciplinar, o Conselho Disciplinar opinou pelo reconhecimento da prática da falta grave pelo reeducando disposto no artigo 50, VI c/c artigo 39, II, da Lei de Execução Penal.

O Diretor da UPAB, autoridade administrativa competente, acolheu o relatório do Conselho Disciplinar (decisão – seq. 267, fls. 09/11) e aplicou ao reeducando sanção administrativa.

[...]

Com o efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não "há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar,
o paciente incorreu em desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c.c, o art. 39, II e V, ambos da LEP"
(AgRg no HC n. 783.146/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023, Dje de 10/03/2023).

[...]

Neste contexto, realizada a instrução do procedimento administrativo disciplinar, não sendo verificada nenhuma ilegalidade, a medida que se impõe é a homologação do procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a prática de falta grave pelo recuperando ALEXANDRO DE JESUS DA SILVA.

[...]

Diante do exposto, homologo o Procedimento Administrativo Disciplinar para reconhecer a prática de falta grave pelo recuperando ALEXANDRO DE JESUS DA SILVA, qualificado neste executivo de pena, nos termos do artigo 50, VI c/c artigo 39, II, ambos da Lei de Execução Penal, que
continuará a cumprir pena no regime fechado
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (Súmula 441-STJ), indulto e comutação (Súmula 535-STJ).

Altere-se a data-base para constar o dia 22/11/2024, data do cometimento da falta grave.

Decreto a perda de 1/6 dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.

Diante do reconhecimento da prática de falta grave, deixo de conceder livramento condicional ao reeducando, por ausência de requisito subjetivo, o que faço com fundamento no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

Regularize-se o incidente de livramento condicional como “não concedido” .

Elabore-se novo atestado de pena
.
[...] (SEEU – mov. 279-1).

Ao reverso do alegado, a regressão de regime
não
foi aplicada no caso, uma vez que o agravante encontrava-se cumprindo pena no regime fechado e nele permaneceu.

No processo administrativo disciplinar ele foi assistido por advogado de sua confiança, sendo-lhe oportunizado produzir as provas que entendeu pertinentes, de modo que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“[...] o contraditório e a ampla defesa assegurados no âmbito do PAD tornam válida a homologação da falta grave,
dispensando a necessidade de nova oitiva judicial
(AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/10/2021)” [...]
REsp n. 2.113.333/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para averiguação de falta grave, se ocorrer a apuração de falta disciplinar e regular procedimento administrativo no qual foi assegurado o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da Defesa técnica [...]
(STJ, AgRg no HC n. 908.631/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).

[...] É prescindível a realização da audiência de justificação em juízo, para a oitiva do apenado, nos casos em que houve a instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD no qual tenha sido assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório, como no caso em questão. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 880.843/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Além disso, as provas produzidas justificam o reconhecimento da infração disciplinar.

A respeito do ocorrido, o policial penal Higino Filho afirmou:

[...] Assim que a defensoria publica atendeu todos os recuperandos, nós fomos guardar todos os presos do azul, aí colocamos toso mundo lá no fundo, encostado na parede, que é o procedimento de praxe, daí colocamos da ala 01, daí colocamos da ala 02, da ala 03 e da ala 04, daí só ficou restando os dois da ala 05, eles estavam sentado quando o chaveiro abriu a bigorna para colocar eles para dentro, eu estava na chave também, mas não foi eu que abri, d
aí o pessoal da contenção pediu para ele entrar, pode entrar e puxa a bigorna, ele foi, pegou a bigorna e bateu com toda força, eu falei: “o rapaz, passa essa bigorna mais devagar”, aí ele falou: “que nada seus filhos de uma puta”, daí chamei ele de volta, falei o seguinte: “você vai responder”,
tiramos ele para fora, eram dois, esse moreno, Alexandro, e um branquinho, aí colocamos os dois lá e o líder de plantão foi lá para conversar com eles, deixamos ele lá conversando e ficamos vigiando na outra parede. Daí o Jandson falou: “você fica na parede e você vai para o isolamento”, eu falei: “espera aí, você vai mandar o cara que bateu, o cara que xingou para dentro”, o cara tinha mentido, já tinha feito a cabeça do líder de contenção, inverteu a situação e já ia jogando o branquinho para ficar no lugar dele [...]. ei falei: “nada disso, quem bateu a bigorna foi essa rapaz aqui, e foi ele que xingou, esse branquinho que você vai mandar para lá não tem nada a ver [...]
(Id.
278147890 - pág. 14).

A testemunha Josino Fernandes Neto Junior acrescentou:

[...] A gente foi colocar o preso lá para dentro, foi dada umas ordens e
ele estava desobedecendo
, daí fomos falar para ele cumprir com os procedimentos [...], daí
ele insistia em não obedecer e quando foi falado para ele a segunda ou a terceira vez, ele mandou tomar no cú
[...] (Id.
278147890 - pág. 14).

Conforme reiteradamente decidido,
“[...]

a desobediência aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais (HC n. 377.551/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 28/3/2017)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.761/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

No mesmo sentido:

[...] A prática de desobediência a ordens de agentes penitenciários configura falta grave, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 954.553/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

[...] Inicialmente, verifica-se que o eg. Tribunal de origem, ao analisar as provas produzidas nos autos, entendeu que o paciente descumpriu seus deveres legais, ao desrespeitar os agentes públicos no exercício legal de suas funções, em razão de ter participado de movimento de subversão da ordem e da disciplina oriundo de facção criminosa denominada "PCC" e deixado de cumprir a ordem emanada por agentes penitenciários, o que constitui falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II, ambos da Lei de Execuções Penais, não sendo a hipótese, pois, de absolvição, tampouco de desclassificação da conduta. [...]
(STJ, HC n. 689.780/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Ademais,
“A jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em 7/8/2017)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 849.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] A posse de celular em presídio é falta grave, dispensando perícia para comprovação. [...] As declarações dos servidores públicos gozam de presunção de veracidade. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 945.932/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

[...] A palavra do agente público goza de presunção de veracidade, sendo de especial relevância para a apuração da falta grave, sobretudo quando alinhada às outras provas colhidas. . Havendo provas seguras da autoria da conduta de indisciplina, é devido o reconhecimento da falta grave, com a aplicação das sanções legais.
[...]
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0245.18.003569-4/016, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 11/03/2025).

No contexto, a alegação do agravante e do detento Eliel Rodrigues, de que “
não falaram palavras de baixo calão contra [os policiais]”
, não enseja a absolvição pretendida:

[...] Não há reparos a realizar na decisão que homologou a falta grave determinando a perda de 1/6 dos dias remidos, uma vez que ela se deu de modo fundamentado, e com remissão a elementos concretos presentes nos autos, notadamente, à prova testemunhal, concluindo que estaria configurada a referida falta disciplinar grave e que estaria provado o envolvimento da agravante com os fatos apurados. [...]
(TJ/MT, N.U 0003594-47.2016.8.11.0012, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018).

De toda sorte, “
[E]m consonância com o entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos. (AgRg no HC n. 770.314/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)” [...]
(STJ, RCD no HC n. 904.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Por fim, nos termos do Tema Repetitivo n. 1161 do Superior Tribunal de Justiça,
“
A valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento
condicional - bom comportamento durante da
execução
da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código
Penal
) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código
Penal
".

Destarte,
“No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena” [...]
(STJ, REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025